Tribunal: TJSP
Processo: 1000272-11.2020.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Alienação Fiduciária – Busca e apreensão – Extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Apelo da autora – Notificação que não foi entregue no endereço do devedor informado no contrato – Desnecessidade de recebimento da notificação pelo próprio réu – Constituição em mora imprescindível, o que não ocorreu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Alienação Fiduciária – Busca e apreensão – Extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Apelo da autora – Notificação que não foi entregue no endereço do devedor informado no contrato – Desnecessidade de recebimento da notificação pelo próprio réu – Constituição em mora imprescindível, o que não ocorreu nos autos – AR com expressão "outros" "sem retorno". Inadmissível protesto com intimação por edital – Autora, regularmente intimada para emendar a inicial, descumprindo o mandamento judicial – Extinção do feito de rigor, com fundamento no artigo 485, inciso IV cumulado com o artigo 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, que trata de hipótese diversa – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000272-11.2020.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
GUILHERME ALBUQUERQUE DAS CHAGAS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-11.2020.8.26.0443 -Voto no 3140
CTL
2
Apelação Cível no 1000272-11.2020.8.26.0443
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Guilherme Albuquerque das Chagas
Comarca: Piedade 2a Vara
Juiz de Direito: Francisca Cristina Muller de Abreu Dall'aglio
VOTO No 3140
APELAÇÃO CÍVEL
Alienação Fiduciária
Busca e
apreensão
Extinção do processo sem julgamento do
mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil Apelo da autora Notificação que não foi
entregue no endereço do devedor informado no contrato
Desnecessidade de recebimento da notificação pelo próprio
réu
Constituição em mora imprescindível, o que não
ocorreu nos autos
AR com expressão “outros” “sem
retorno”. Inadmissível protesto com intimação por edital
Autora, regularmente intimada para emendar a inicial,
descumprindo o mandamento judicial Extinção do feito de
rigor, com fundamento no artigo 485, inciso IV cumulado
com o artigo 330, inciso IV, ambos do Código de Processo
Civil, que trata de hipótese diversa Recurso não provido,
com observação.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 30
que, preferida nos autos da ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. As custas e despesas já
tinham sido recolhidas pelo autor, sem condenação na verba honorária, uma vez que
não foi constituída a relação jurídico-processual trilateral.
Apela a autora (fls. 32/39), alegando que o processo foi
extinto sem exame do mérito, mas, a notificação do apelado resta comprovada pelo
instrumento de protesto realizado no Cartório de Protesto da Comarca do devedor.
Destaca que esgotou todas as possibilidades de localização do devedor, sem sucesso.
Aduz que o apelado está se esquivando de receber a notificação, visando a impedir a
busca e apreensão do veículo. A apelante agiu de acordo com a lei e de acordo com
o pactuado. Com isso, requer a provimento do recurso para dar prosseguimento ao
feito.
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-11.2020.8.26.0443 -Voto no 3140
CTL
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face do
requerido sob o fundamento de descumprimento do contrato de financiamento de
veículo Ford Focus Hatch GLX Kinetic 1.6 16 V 4P Preto Placas EPH
0685, no valor de R$29.354,96 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais
e noventa e seis centavos), dividido em 48 (quarente a oito) parcelas a serem pagas
no valor de R$946,00 (novecentos e quarenta e seis reais).
Edita o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69:
“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário
fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros,
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição
expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da
venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e
entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação
de contas.
[...]
§ 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário”.
Conforme se apura dos autos, a apelante encaminhou
notificação ao endereço constante do contrato, entretanto, o Aviso de Recebimento
foi devolvido assinalado “outros” e “sem retorno”, sem se saber o que, efetivamente,
ocorreu.
Como bem destacado pelo eminente Desembargados Neto
Barbosa Ferreira, quando do julgamento da Apelação Cível no
1004714-25.2018.8.26.027:
“Em exegese ao regramento contido no art. 2o, § 2o, do Decreto-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-11.2020.8.26.0443 -Voto no 3140
CTL
4
lei 911/69, o C. Superior Tribunal de Justiça editou, em 14.04.1993, a
Súmula no 72, com o seguinte verbete:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão
do bem alienado fiduciariamente".
In casu, é certo que, a despeito da juntada dos comprovantes de
expedição/envio da notificação extrajudicial (fls. 31), o aviso de
recebimento de fls.32/33 informa que o destinatário não foi procurado
(“Não Procurado”)”
Outrossim, a jurisprudência firmou entendimento para
admitir a comprovação da mora, quando da entrega da notificação no endereço
constante no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, ou mesmo até quando
não cumprida a diligência pela informação de mudança de endereço, sem a
comunicação ao credor, entretanto, tais situações não restaram configuradas no caso
em tela.
Pelo exame da notificação enviada ao apelado (fls. 16) o
aviso de recebimento aponta o item “outros” e sem retorno, o que informa que o
destinatário não foi mais procurado nem notificado.
Sobre o tema, já se manifestou esta Colenda 29a Câmara de
Direito Público:
“Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Extinção do processo sem
julgamento do mérito. Indeferimento da inicial. Ausência de
comprovação da mora. Não ocorrência. Para provar a mora, basta que
notificação regular tenha sido recebida no endereço do devedor
Inexistência da causa que determinou a extinção do processo. Ausência
de cópia, nos autos, do contrato firmado pelas partes. Determinação de
emenda da inicial. Não atendimento. Indeferimento da inicial e extinção
do processo mantidos, por fundamento diverso do da sentença - Recurso
não provido.”(ACR no 0053378-97.2012.8.26.0405, TJSP, 29a Câm.
Dir.Priv., Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 17/09/2014) grifei.
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Notificação
comprobatória da mora feita por A.R. entregue no endereço da devedora.
Validade, ainda que recebida por terceiro. Inteligência do artigo 2o, § 2o,
do Decreto-lei no 911/69. Recurso provido.” (AI no 2062935-
91.2013.8.26.0000, TJSP, 29a Câm. Dir.Priv., Rel. Des. Francisco
Thomaz, j. em 23/04/2014).
O MM. Juízo de primeiro grau, determinou também à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-11.2020.8.26.0443 -Voto no 3140
CTL
5
apelante, às fls. 15, que emendasse a petição inicial e, ainda, esclareceu que:
“Embora seja uma das características da região de Piedade,
composta por muitos bairros rurais nos quais, em sua maioria, não
possuem serviço de entrega postal, é certo que o Cartório de Protesto
desta Comarca conta com serviço de intimação pessoal nos bairros
rurais, o qual poderá ser utilizado pelo autor para a efetiva constituição
em mora” (grifei).
Pela análise dos autos, não prospera a alegação da apelante,
no sentido de que todos os meios foram esgotados antes de se optar pelo protesto,
com notificação por edital. Isto porque, não há qualquer elemento de prova nos autos
que corrobore a alegação de que o autor
“esgotou todas as possibilidades de
localizar o requerido, vez que, enviou notificação para o endereço do contrato a
qual retornou, com a informação “sem retorno” por 03 (três) vezes” (fls. 35). Em
verdade, o aviso de recebimento, já mencionado de fls. 16, consta apenas “outros”
“sem retorno”.
Em verdade, conforme se apura do exame dos autos, e
demonstrado no aviso de recebimento, consta que o destinatário não foi procurado,
por motivo não esclarecido pelos documentos juntados aos autos.
O tema já foi objeto de exame do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, conforme se observa:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO
ENDEREÇO
DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PROFERIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Assentado no acórdão estadual que a comunicação foi encaminhada
ao endereço, mas não houve recebimento, pois estava ausente o devedor.
Súm.7/STJ.
2. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que,
para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação
fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de
notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo
recebimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-11.2020.8.26.0443 -Voto no 3140
CTL
6
3. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da
orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ.4. Agravo regimental
a que se nega provimento". (AgRg no AREsp416645/SC, STJ, 4aT, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. em 18/02/2014. No mesmo sentido: AgRG
no AREsp no 501962/RS, 3a T., Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em
10/03/2015) grifei.
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida,
para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da
notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo
imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que
não ocorreu no caso.
2.- Agravo Regimental improvido."(AgRg no REsp 1358155/SP,
STJ,3aT., Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 25/06/2013) grifei.
De fato, posto que o dispositivo legal no qual se baseou o
Juízo sentença diz respeito à hipótese de “ausência de legitimidade ou de interesse
processual”, o que a rigor, não se verificou, in casu. Assim, constatando-se de um
lado, erroe in procedendo, que é passível de correção, inclusive de ofício e, em
observância ao efeito devolutivo do recurso, de rigor a modificação do decreto de
extinção, que deve se fundar no artigo 485, inciso I, cumulado com o 330, inciso IV,
ambos do Código de Processo Civil, que tratam do indeferimento da petição inicial.
Deste modo, de rigor o não provimento do recurso e a
manutenção da r. sentença terminativa, porém, por fundamento diverso.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FRANCISCO SHINTATE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-11.2020.8.26.0443 -Voto no 3140
CTL
7